Tribunal: TJPA
Processo: 0004339-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004339-15.2017.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: LUCI TORRES DE MORAIS, ALLAN JAMES TORRES DE MORAES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004339-15.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE

ADVOGADO: RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - OAB/DF 44.412 e OUTROS

APELADOS:

LUCI TORRES DE MORAIS e ALLAN JAMES TORRES DE MORAES

ADVOGADO: ANTONIO MONTEIRO NETO OAB/PA Nº 24607

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DE FORMA UNILATERAL APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE –DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00) – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO
.

1 - Para suspensão da cobertura, reputa-se como imprescindível a prévia notificação, bem com a concessão de prazo adequado para a resposta do beneficiário, diante da grave consequência que representa;

2 – Restou demonstrado nos autos que o apelante realizou a retirada dos apelados do quadro de beneficiários do plano de saúde, sem dar-lhes a devida oportunidade de manifestarem sua vontade de permanecerem a ele vinculados;

3 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
, sentença mantida em sua integralidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária Plenário Virtual realizada em .... 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Exmo. Relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida pelos apelados
LUCI TORRES DE MORAES
e
ALLAN JAMES TORRES DE MORAES
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 1159270), os autores narraram que foram indevidamente e abruptamente desligados do plano de saúde GEAP FAMÍLIA, posto que, após o falecimento de Manoel Monteiro de Moraes, titular do plano, marido da autora e pai do autor, foram comunicados por funcionário do plano que a autora Luci Moraes iria se tornar pensionista e automaticamente permaneceriam ligados ao plano de saúde.

No entanto, não foi isso o que aconteceu, tendo o plano sido interrompido, deixando-os sem cobertura, razão pela qual, requereram a reintegração ao plano GEAP FAMÍLIA; bem como o pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e materiais.

Houve pedido de tutela provisória de urgência indeferido pela decisão de ID 1159273.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 1159282), julgando a ação procedente, condenando a GEAP saúde a reintegrar no prazo de 24 horas os autores ao plano de saúde, mantendo as carências já adquiridas, condenando também o plano ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$721,50 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais.

Inconformado, o GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs recurso de apelação (ID. 1159283).

Alega, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova, posto que se trata de plano de autogestão, e não plano de saúde privado comum.

Aduz também a inexistência de ato ilícito, posto que seria sabido que a partir do conhecimento do falecimento do titular, o plano de saúde dos dependentes/agregados é cancelado automaticamente, caso estes não se manifestem, o que ocorreu no caso concreto.

Por fim, requer a exclusão ou minoração do
quantum
firmado em relação aos danos morais, pugnando, assim, para que ocorra a reforma de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Foi apresentada contrarrazões (ID. 1159284), na qual os apelados pugnaram pelo improvimento do recurso.

O recurso foi recebido pela Desembargadora que me antecedeu nestes autos para processamento em ambos os efeitos (ID. 1604108). Contra a decisão os apelados interpuseram Agravo Interno (ID. 1643275), pugnando pela reforma da decisão para processamento da apelação apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público com atuação no segundo grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 1781046).

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

O apelante foi condenado por cancelar indevidamente o plano de saúde dos apelados, após o falecimento do titular do plano

O recorrente alega inicialmente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, posto que a GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE é uma fundação sem fins lucrativos, administrada pelos próprios assistidos que tem presença assegurada no CONAD e CONFIS.

Tal alegação é verdadeira, inclusive que o STJ editou Súmula 608, que diz: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

Ocorre que, em que pese ser verdadeira a alegação, em nada altera o julgado, haja vista que, após realizar análise da sentença prolatada, verifico que o juízo não baseou sua argumentação e seu convencimento em norma advinda do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, tal argumentação carece de força modificativa do julgado.

O apelante alega também a inocorrência de ato ilícito, pois seria sabido pelos apelados que, a partir do conhecimento do falecimento do titular, o plano de saúde dos dependentes/agregados seria cancelado, caso eles não manifestem interesse na manutenção do vínculo.

Ocorre que esta não é a realidade dos fatos.

Analisando a parte contratual que versa acerca da manutenção do plano, juntado pelo apelante em seu recurso no ID. 1159283 - Pág. 7/8, se verifica que restou estipulado que em caso de morte do titular, o direito de manutenção será assegurado na forma do artigo 12 da Resolução Normativa/ANS Nº 279/2011, que prevê o seguinte:

“Art. 12. A exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de que o mesmo foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações previstas no artigo anterior.

Parágrafo único. A exclusão de beneficiário ocorrida sem a prova de que trata o caput sujeitará a operadora às penalidades previstas na RN nº 124, de 30 de março de 2006.”

Da leitura do texto acima, evidente a responsabilidade do plano em comunicar o beneficiário acerca da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando o titular ainda estava em vida, bem como dar o prazo de 30 dias para a análise da permanência e resposta do beneficiário.

Em sendo responsabilidade do plano de saúde, cabe a este a comprovação de que realizou a devida comunicação e que deu o prazo e 30 (trinta) dias para manifestação dos dependentes do beneficiário, o que não ocorreu nos presentes autos, pois consta em ID. 1159270 - Pág. 32/33 que o desligamento dos apelados ocorreu em 01/08/2016, porém, a própria GEAP discorreu em sua peça contestatória que os dependentes do beneficiário falecido foram comunicados acerca do interesse ou não de permanência do plano no dia 13/07/2016 (ID. 1159275 - Pág. 9), ou seja, o apelante não concedeu os 30 dias mínimos para a resposta dos beneficiários.

Assim, não assiste razão ao apelante quanto à sua argumentação de inexistência do ilícito.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não assiste razão ao apelante.

Em linhas gerais, o dano moral é modalidade de responsabilidade civil que busca reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito.

Restou demonstrado no presente caso a presença do ato ilícito, que decorreu na falta de cobertura assistencial de saúde dos ora apelados, e de forma repentina, posto que o cancelamento se deu de forma unilateral, acarretando a existência do dano moral a ser ressarcido pelo apelante.

Entendo também que o
quantum
indenizatório arbitrado (R$10.000,00) é razoável e proporcional, não onerando excessivamente o apelante, porém, em valor suficiente para compensar os apelados da lesão ocorrida em sua esfera personalíssima; além de seu caráter pedagógico a fim de prevenir novas práticas lesivas.

Tendo sido realizada a análise do mérito recursal, declaro prejudicado o Agravo Interno de ID. 1643288, interposto pelos apelados contra a concessão do efeito suspensivo no recebimento do presente recurso, pois tal efeito não mais perdurará após o presente julgamento.

Por fim, deixo de majorar os honorários de sucumbência em função deles terem sido fixados no percentual máximo (art. 85, § 11º do CPC).

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 06/04/2022